Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-95.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008425-95.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), PAULA HELENA SALLES ARCURI DE ALMEIDA - CPF: 297.204.568-84 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1008425-95.2020.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Embargante(s):
COFCO BRASIL S/A.

Parte Embargado(s):
J AMARAL TRANSPORTES LTDA. - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 291

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO RECONHECIDA – CORREÇÃO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO REBATIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso, negando-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto este Relator não teria se manifestado acerca da necessidade de abatimento no cômputo das estadias, indenização prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/07, das 05 (cinco) horas de limite de espera disposta no referido dispositivo legal.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, não constou no acórdão embargado fundamentação acerca da necessidade (ou não) do abatimento do limite de 05 (cinco) horas previsto no art.
11, §5o da Lei n. 11.442/07.

Sobre o tema, vale frisar que de acordo com o disposto no §8o do mencionado dispositivo legal o valor da estadia
é calculado a partir da hora de chegada à procedência ou ao destino.

Assim, não há falar na desconsideração pretendida pelo embargante, porquanto o montante indenizatório (estadia) é calculado desde o momento da chegada para carregamento e/ou descarregamento das mercadorias pelo transportador.

Portanto, ainda que o acórdão embargado tenha sido silente quanto a esse ponto, a correção realizada neste momento em nada modifica a conclusão do julgamento, já que o valor da indenização imposto permanece inalterado.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes embargos apenas para aclarar o acórdão impugnado, fazendo constar a fundamentação supra,
mantidos os demais pontos.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
apenas para sanar a omissão apontada pela parte embargante, a fim de integrar esta decisão ao acórdão de id. 146936242,
mantendo, porém, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023